Tribunal: TJBA
Processo: 8023835-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023835-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO BORGES BASTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO FERNANDES PIMENTEL FILHO

AGRAVADO: LAUDELINO DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
IZARLETE MENEZES SANTOS, ALEXANDRE FRANCO QUEIROS, TIAGO CHOAIRY CUNHA DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS FUNDAMENTAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. BLOQUEIO DE CONTA-CORRENTE E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVA DA FINALIDADE DO VALOR BLOQUEADO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de valores bloqueados em conta-corrente e de 30% dos vencimentos do agravante. Alegação de impenhorabilidade dos valores constritos, em razão de sua destinação à subsistência e à proteção do mínimo existencial.

2. A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos aplica-se independentemente do tipo de aplicação financeira, desde que comprovada sua destinação como reserva voltada à proteção do mínimo existencial, conforme entendimento consolidado no REsp 1.677.144-RS (STJ, Corte Especial).

3. A garantia da impenhorabilidade tem fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial, sendo irrelevante o nome ou natureza da aplicação financeira, desde que comprovado o objetivo de assegurar a subsistência individual ou familiar.

4. A penhora de 30% dos vencimentos do agravante carece de amparo legal, salvo em hipóteses de prestação alimentícia, nos termos do art. 833, § 2º, do CPC. Tal medida, quando aplicada de forma desproporcional, compromete a subsistência do devedor e viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. No caso concreto, restou comprovado que os valores bloqueados constituem reserva essencial para a subsistência do agravante e de seu grupo familiar, motivo pelo qual são impenhoráveis. Também se verificou que a retenção de 30% dos vencimentos compromete o mínimo existencial do agravante.

6. Recurso provido.

7. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n°. 8023835-26.2024.8.05.0000 e Agravo Interno nº. 8023835-26.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv
, em que são Agravantes,
FERNANDO BORGES BASTOS e MARÍLIA TEIXEIRA BASTOS
, e Agravados,
MARILENA CHAGAS SAMPAIO DE OLIVEIRA e LAUDELINO DE OLIVEIRA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, restando
PREJUDICADO
o Agravo Interno, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA